Tribunal: TJMT
Processo: 1024714-24.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024714-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.556.225/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do executado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes.

Nulidade da citação ficta reconhecida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1024714-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros
,
lançada nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” n. 1009317-93.2023.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que
“indeferiu pedido em Exceção de Pré-Executividade de declaração de nulidade de ato citatório, bem como todos os atos posteriores, restituindo o prazo ao devedor/excipiente para apresentar sua defesa”
(sic).

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“a nulidade a ser arguida diz respeito à NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL vez que, pela análise dos autos da Execução que o Excipiente foi citado por Edital, após tentativas frustradas de citação por Oficial de Justiça (IDS. 112886522, 114893871, 115277261, 115277262 (certidão repetida nos autos) e 115280548) que certificaram a mudança de endereço do executado ou mesmo não ter encontrado o endereço”
(sic).

Afirma que
“mesmo sem pedido da parte exequente/agravada, foi determinada pelo r. juízo de piso, a citação por edital”
(sic).

Alega que
“inexiste nos autos qualquer fato ou prova de que tenha a Exequente (agravada) DILIGENCIADO NO SENTIDO DE BUSCAR O ENDEREÇO ATUAL DO EXCIPIENTE, deixando assim de cumprir com o ônus de esgotar as vias extrajudiciais para localizar o endereço atual e assim proceder com a citação por oficial de justiça”
(sic).

Entende que
“somente após as providências tendentes a localizar o endereço do executado, é que poderia a recorrida lançar mão da citação por Edital”
(sic).

Diz que o exequente/agravado
“bastava buscar em sua base de dados, junto ao cadastro de contribuintes, para obter o endereço atual do excipiente (agravante) e assim proceder com a citação por oficial de justiça, o que não ocorreu”
(sic).

Discorre que a citação é nula porque foi feita sem observância às prescrições legais (
“art. 280 e art. 803, inciso II, ambos do diploma processualista”
).

Assevera que
“a manutenção da decisão agravada impõe à Agravante um evidente prejuízo, qual seja, a perda do valor de R$ 34.641,72 (trinta e quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos)”
(sic), uma vez que já expedido alvará em favor do Banco.

A par do exposto, requer o
“provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, para fins de declarar nulo o ato citatório, bem como todos os atos posteriores, restituindo os valores levantados no alvará de ID. 131461112 e o prazo ao devedor/excipiente para apresentar sua defesa”
(sic).

O efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
por mim em 27/10/2023, conforme decisão de Id. 187293197.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
a Agravante foi citada por edital após diversas tentativas de citação por Oficial de Justiça, e veio a aduzir nulidade da referida modalidade de citação e de todos os atos após sua realização, requerendo devolução do prazo para apresentação da sua defesa
” (sic).

Afirma que “
a Agravante junta imagem de documento da Receita Federal, bem como de aplicativo Instagram onde consta seu endereço atual, qual seja, Rua Guarantã do Norte, nº 122, Jardim Renascer, Cuiabá/MT, CEP 78061-362
” (sic).

Salienta que “
os contratantes tem a obrigação de manter seus cadastros atualizados junto à esta instituição financeira a fim de facilitar/possibilitar comunicação entre as partes, porém, assim não o fez. Ou seja, atualmente encontra-se inadimplente junto ao Agravado, bem como mudou sua localização sem comunicar ao banco, a fim de dificultar sua localização
” (sic).

Defende que “
a Agravante foi exaustivamente procurada e não localizada, conforme certidões do Senhor Oficial de Justiça nos Movs. 112886522, 115277261, 115277262, 115280548 e 120565176
” (sic) e após realização de cinco tentativas é que foi deferida a citação por edital, de modo que pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 190929685).

O preparo foi recolhido (Id.
186673660
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sustenta a empresa agravante que a citação via edital deve ser anulada, eis que não houve a tentativa de citação em todos os endereços obtidos pelos sistemas conveniados.

A
MM. Juíza

a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) A aplicação desse procedimento processual deve ser realizada de maneira restritiva, eis que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível em duas hipóteses:

a) nulidade do título executivo e b) evidente excesso de execução, constatável independentemente da produção de provas.

Compulsando os autos, denota-se que não há que se falar em acolhimento da presente exceção por ausência dos requisitos autorizadores para tal.

Quanto a
arguição de nulidade de citação editalícia
, não há como proceder à tentativa de citação pessoal “ad eternum”, pois vai em dissonância com o princípio da celeridade e efetividade jurisdicional, razão pela qual, não há que se falar em nulidade do referido ato, qual se deu após, diversas tentativas deste juízo e do credor, como se verifica dos id’s nº 112886522, 115277261 e 115280548, assim, evidente que a citação editalícia de id nº 115547976 é válida.

Ademais, existindo nos autos uma diligência ou várias negativas de citação pessoal, poderá determinar a referida por edital, cabendo ao credor impugnar ou não, entretanto, este ato não é afeto ao devedor pois a tentativa de citar no endereço declinado na avença foi infrutífera.

Via de consequência, inexiste ilegalidade quanto a efetivação do bloqueio online ocorrido nos autos no id nº 128866501 e detalhamento de id nº 129194716, assim, MANTENHO o referido bloqueio, ainda mais quanto inexiste comprovação de que tal verba seja impenhorável.

Diante da ausência de mácula ou vício processual,
Não Acolho
a Exceção de pré-executividade, reconhecendo válida a citação por edital o mesmo em relação ao bloqueio judicial on line
.

Vinculado valor, expeça-se alvará em favor do credor e após, deverá apresentar planilha atualizada, com os devidos abatimentos, indicando bens passíveis de penhora no prazo legal (...).”
(Id. 117385014 - autos de origem).

Os artigos 239 e 256, do CPC/2015, assim estabelecem:

“Art. 239.
Para a validade do processo
é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando desconhecido ou incerto o citando
;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.”

Examinando atentamente os autos, verifica-se que embora tenham sido realizadas 4 (quatro) tentativas de citação da executada agravante, em consulta aos andamentos supramencionados na decisão guerreada, evidencia-se que nos Ids. 112886522,
115277261, 115277262, 115280548 e 120565176,
todos foram realizados para a mesma região, qual seja: Av. João Gomes Monteiro Sobrinho,
Bairro: Lixeira, onde se concluiu que o número não era 359, mas sim 350, sendo que o Sr. Giovani, proprietário da loja, informou que atualmente neste endereço funciona a loja Giovani Multimarcas, e o Sr. Lincoln Thobias era o locatário anterior, não sabendo do seu endereço atual
.

Ocorre que, quando das frustradas tentativas, a exequente indicou o endereço apresentado pela agravante quando protocolada sua defesa, qual seja:
Rua Guarantã do Norte, 122, Bairro Jardim Renascer, Cuiabá, Mato Grosso, CEP: 78.061-362
(Id. 114773907), todavia, o mandado não foi expedido para o respectivo endereço, conforme se vislumbra do mandado apresentado no Id. 114853382, que constou
“RUA

ALTAMIRO SOARES GUIMARAES - S J DOS LAZAROS, BAIRRO LIXEIRA, CEP 78008-830, MUNICIPIO CUIABÁ-MT”
(sic).

Em decorrência da citação por edital, a Defensoria Pública apresentou defesa por negativa geral.

Constata-se que quando bloqueado a quantia R$34.303,68 (trinta e quatro mil, trezentos e três reais e sessenta e oito centavos), a executada agravante apresentou exceção de pré-executividade (Id. 129020075), argumentando que seu
atual endereço poderia ser consultado por simples consulta do CNPJ no site da Receita Federal ou pelas redes sociais, indicando o mesmo endereço apresentado na petição da exequente no Id. 114773907, qual seja,
Rua Guarantã do Norte, 122, Bairro Jardim Renascer, Cuiabá, Mato Grosso, CEP: 78.061-362
.

Conforme disposto no art. 239 do CPC, para a validade do processo é indispensável a citação do executado, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Assim, ainda que se reconheça que a parte exequente promoveu medidas para localizar o executado,
certo é que no endereço, inclusive indicado pela exequente
, não foi expedido o mandado de citação
, o que enseja a nulidade da citação por edital.

Até mesmo porque, em simples consulta ao CNPJ da empresa executada (CNPJ: 26.556.225/0001-12) é possível vislumbrar o referido endereço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA NA ORIGEM –
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO POR EDITAL – VIA EXCEPCIONAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço da parte ré. 2.
Não tendo sido esgotados os meios para a realização de citação pessoal da parte executada, forçoso a manutenção da nulidade da citação por edital
.”
(TJ-MT - AC: 00085880720198110015, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. RECONHECIDA
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. É nula a citação por edital, uma vez que a parte tinha advogado constituído nos autos.”
(N.U 1010044-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CITAÇÃO POR EDITAL DE UM DOS RÉUS – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO
– CITAÇÃO FICTA NULA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL NÃO IMPEDE SEJA CARACTERIZADO PREJUÍZO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora sem esgotar as possibilidades de citação pessoal devido às graves consequências que podem acarretar para a defesa. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie. 2. Sabe-se que mesmo na vigência do CPC de 1973, o entendimento acerca da citação por Edital é de que se trata de medida excepcional e, antes de seu deferimento, necessário que se esgotem os meios para tentativa de localização do réu. 3. A citação ficta acarreta prejuízos à defesa do réu, pois o curador especial jamais terá condições de exercer defesa ampla e adequada, por melhor que se empenhe para exercer o múnus público, pois não mantém qualquer contato com aquele que defende. 4. No caso, além de não constar o nome do Apelante no mandado e sim o da sua esposa, foi feita uma única diligência, e nem mesmo a tentativa de contato telefônico consta da certidão do meirinho, inobstante constar no mandado. Nulidade reconhecida, sentença cassada.”
(N.U 0002491-27.2012.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Por consequência, são nulos todos os atos praticados a partir da citação considerada nula, devendo-se proceder à devolução dos valores penhorados na conta da empresa executada, ora agravante, oportunizando-se o regular contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade de citação por edital e dos atos posteriores, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024